Tribunal: TJDFT
Processo: 0704787-07.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ALTERAÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA A AGRAVANTE. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1. Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova. 1.1. O fato de o apelante não ter confessado a prática do crime de ameaça e a conduta ter ocorrido em local público, não têm o condão de acolher a sua tese de defesa (absolvição por insuficiente de provas), pois o relato da vítima foi firme e coerente, sendo corroborado pelos demais elementos constantes nos autos.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, na segunda fase da dosimetria, “deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). 2.1. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado, essa eg. 2a Turma Criminal, amparada na jurisprudência do STJ, segue o mesmo entendimento, no sentido de que, para cada agravante, a pena deve ser aumentada em 1/6 (um sexto), salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que, in casu, não ocorreu. Assim, a pena definitiva do réu deve ser diminuída.

3. Conforme entendimento do STJ, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, desde que haja pedido expresso na denúncia (pelo que se admite a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral, mormente porque nesses casos o dano moral é presumido, dispensando prova para sua configuração. 3.1. Quanto ao valor do pleito indenizatório, embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser levados em consideração os critérios de proporcionalidade e da razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, de modo que, se for fixada em valor elevado, a indenização pode ser reduzida. 3.2. Considerando que a extensão do dano não teve maior gravidade e, levando em consideração que não há maiores informações sobre as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a redução da indenização por danos morais de um salário-mínimo para a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

4. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.